Tribunal: STJ
Processo: 5004825-74.2021.8.24.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010931 - SC
(2025/0286966-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: ELIAS MANOEL DOS SANTOS
ADVOGADA
: ELEN CRISTINA TEGNER MOREIRA - SC041438
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. SÚMULAS 284 DO STF E 13 DO STJ. REJEIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência das Súmulas
n. 284 do STF e 13 do STJ.
2. Na origem, o embargante foi condenado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa pela prática do
crime de roubo, tipificado no
, do Código Penal.
art. 157, caput
3. O recorrente alega a existência de vício no voto condutor do acórdão,
sustentando omissão na análise da inaplicabilidade dos óbices sumulares,
especialmente em razão de ter ocorrido a efetiva impugnação dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir o alegado
vício.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi
omisso ao não apreciar de forma específica e fundamentada as teses
defensivas articuladas no agravo regimental, voltadas a infirmar a aplicação
dos óbices processuais que impediram o conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no
do Código de Processo Penal, não sendo admissíveis para rediscutir
art. 619
o mérito da causa ou reapreciar matéria já decidida.
7. A omissão ou contradição que enseja a integração do julgado é aquela
referente às questões de fato ou de direito capazes de influenciar no resultado
do julgamento, e não as apresentadas com o propósito de modificar o julgado.
8. No caso, o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as
questões suscitadas, mantendo a decisão monocrática que considerou inviável
o recurso especial com base nos óbices das Súmulas n. 284 do STF e 13 do
STJ.
Documento eletrônico VDA54121554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:57
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 3c5bead5-2e79-4a6e-b168-a1d63028349d

9. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a omissão somente se
configura quando há ausência de posicionamento sobre matéria essencial ao
deslinde da causa, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no
do Código de Processo Penal, não sendo admissíveis para rediscutir
art. 619
o mérito da causa ou reapreciar matéria já decidida. 2. A omissão somente se
configura quando há ausência de posicionamento sobre matéria essencial ao
deslinde da causa, não se verificando quando o magistrado examina os pontos
fundamentais para o julgamento, ainda que não aprecie todas as teses
jurídicas aventadas. Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP,
; Súmula n. 284 do STF; Súmula n. 13 do
art. 619;
art. 157, caput
STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no RHC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti
201.566/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20.08.2025, DJEN de 26.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:57
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 3c5bead5-2e79-4a6e-b168-a1d63028349d

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010931 - SC
(2025/0286966-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: ELIAS MANOEL DOS SANTOS
ADVOGADA
: ELEN CRISTINA TEGNER MOREIRA - SC041438
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. SÚMULAS 284 DO STF E 13 DO STJ. REJEIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência das Súmulas
n. 284 do STF e 13 do STJ.
2. Na origem, o embargante foi condenado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa pela prática do
crime de roubo, tipificado no
, do Código Penal.
art. 157, caput
3. O recorrente alega a existência de vício no voto condutor do acórdão,
sustentando omissão na análise da inaplicabilidade dos óbices sumulares,
especialmente em razão de ter ocorrido a efetiva impugnação dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir o alegado
vício.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54121559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:57
Código de Controle do Documento: 53cd73d3-8ef2-4e96-b17b-ac5a265b65dc

5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi
omisso ao não apreciar de forma específica e fundamentada as teses
defensivas articuladas no agravo regimental, voltadas a infirmar a aplicação
dos óbices processuais que impediram o conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no
do Código de Processo Penal, não sendo admissíveis para rediscutir
art. 619
o mérito da causa ou reapreciar matéria já decidida.
7. A omissão ou contradição que enseja a integração do julgado é aquela
referente às questões de fato ou de direito capazes de influenciar no resultado
do julgamento, e não as apresentadas com o propósito de modificar o julgado.
8. No caso, o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as
questões suscitadas, mantendo a decisão monocrática que considerou inviável
o recurso especial com base nos óbices das Súmulas n. 284 do STF e 13 do
STJ.
9. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a omissão somente se
configura quando há ausência de posicionamento sobre matéria essencial ao
deslinde da causa, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no
do Código de Processo Penal, não sendo admissíveis para rediscutir
art. 619
o mérito da causa ou reapreciar matéria já decidida. 2. A omissão somente se
configura quando há ausência de posicionamento sobre matéria essencial ao
deslinde da causa, não se verificando quando o magistrado examina os pontos
fundamentais para o julgamento, ainda que não aprecie todas as teses
jurídicas aventadas. Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP,
; Súmula n. 284 do STF; Súmula n. 13 do
art. 619;
art. 157, caput
STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54121559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:57
Código de Controle do Documento: 53cd73d3-8ef2-4e96-b17b-ac5a265b65dc

STJ, AgRg nos EDcl no RHC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti
201.566/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20.08.2025, DJEN de 26.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIAS MANOEL DOS
SANTOS contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a
decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial, em
razão da incidência das Súmulas n.
e n.
284/STF
13/STJ.
Na origem, o embargante foi condenado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa pela prática do crime tipificado
no art. 157,
, do Código Penal (roubo).
caput
O embargante alega a existência de vício no voto condutor do acórdão sob o
argumento de que há omissão na análise da inaplicabilidade dos óbices sumulares,
especialmente em razão de ter ocorrido a efetiva impugnação dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para suprir o vício apontado.
Intimada, a parte embargada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, passo ao exame dos embargos.
Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, ao argumento de que o
acórdão colegiado não apreciou de forma específica e fundamentada as teses defensivas
articuladas no Agravo Regimental, voltadas a infirmar a aplicação de óbices processuais
que impediram o conhecimento do Recurso Especial.
A fundamentação nos embargos de declaração, contudo, é restrita às hipóteses
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do Código
art. 619
de Processo Penal, admitindo-se, também, sua oposição para corrigir eventual erro
material no julgado.
A omissão ou contradição capaz de ensejar a integração do julgado pela via
dos embargos, por seu turno, é aquela referente às questões de fato ou de direito trazidas
à apreciação do julgador e capazes de influenciar no resultado do julgamento, e não a que
é apresentada com o manifesto propósito de rediscutir o mérito da causa ou a
reapreciação de matéria já decidida, principalmente quando se busca a modificação do
julgado. Nesse sentido já decidiu esta Sexta Turma:
[...] "1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do
do
art. 619
CPP e são inadmissíveis quando objetivam a mera reapreciação do caso.
Somente pode haver modificação do julgado se caracterizadas ambiguidade,
Documento eletrônico VDA54121559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:57
Código de Controle do Documento: 53cd73d3-8ef2-4e96-b17b-ac5a265b65dc

obscuridade, contradição ou omissão que importem a alteração de sua
conclusão." (AgRg nos EDcl no RHC n.
relator Ministro
201.566/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
20/8/2025,
)
26/8/2025.
Da análise dos autos, o que a parte embargante demonstra é mero
inconformismo com o teor do acórdão embargado. A matéria em discussão foi analisada
de forma clara e explícita, com fundamento nos elementos constantes dos autos e na
jurisprudência aplicável à espécie.
Com efeito, quanto à alegação de que o acórdão foi omisso por não rebater
individualmente cada argumento do Agravo Regimental, a questão foi devidamente
apreciada na decisão.
O acórdão embargado manteve expressamente a decisão monocrática, por
considerar que as razões do agravo não foram capazes de infirmar seus fundamentos.
A decisão monocrática agravada, por sua vez, foi clara ao assentar a
inviabilidade do Recurso Especial com base em múltiplos e autônomos fundamentos: (i)
a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que
teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo,
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF; (ii) acórdãos paradigmas
provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a
demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial (Súmula n. 13 do STJ).
Ao endossar essa fundamentação, o Colegiado rechaçou a pretensão recursal
de forma fundamentada e suficiente, não havendo que se falar em omissão, mas sim em
decisão contrária aos interesses da parte.
Consigne-se que, de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte
Superior, a omissão só se configura quando há ausência de posicionamento sobre matéria
essencial ao deslinde da causa. Tal omissão não se verifica quando o magistrado examina
os pontos fundamentais para o julgamento, ainda que não aprecie todas as teses jurídicas
aventadas.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54121559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:57
Código de Controle do Documento: 53cd73d3-8ef2-4e96-b17b-ac5a265b65dc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0286966-1
AREsp 3.010.931 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50048257420218240048
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELIAS MANOEL DOS SANTOS
ADVOGADA
: ELEN CRISTINA TEGNER MOREIRA - SC041438
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ELIAS MANOEL DOS SANTOS
ADVOGADA
: ELEN CRISTINA TEGNER MOREIRA - SC041438
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055513440;05<0911@
2025/0286966-1 - AREsp 3010931 Petição : 2025/0117485-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54049320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:09:03
Código de Controle do Documento: 8305D01D-936A-4A86-B200-9BB55AE2E804